Tribunal: TJSP
Processo: 0000892-85.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lesões Corporais à condução de veículo automotor, sem habilitação, mais direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 303, parágrafo único, c.c. o art. 302, § 1o, I, e no art. 306, todos da Lei no 9.503/97). Provas seguras de autoria e de materialidade. Embriaguez constatada por etilômetro e exame de alcoolemia. Quadro flagrancial inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias

Ementa:
Lesões Corporais à condução de veículo automotor, sem habilitação, mais direção de veículo automotor em estado de embriaguez (art. 303, parágrafo único, c.c. o art. 302, § 1o, I, e no art. 306, todos da Lei no 9.503/97). Provas seguras de autoria e de materialidade. Embriaguez constatada por etilômetro e exame de alcoolemia. Quadro flagrancial inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de vítima e de testemunhas Policiais Militares. Confissão judicial, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alterações. Majorações adequadas por maus antecedentes e reincidência. Compensação benevolente da reincidência pela confissão. Impossibilidade de redução pela atenuante. Substituição da corporal obstada. Regime semiaberto necessário. Inviabilidade, 'in casu', da detração. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0000892-85.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é apelante MANOEL FERNANDES GUIMARÃES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000892-85.2017.8.26.0559 São José do Rio Preto voto no f. 2
Voto no 52.313
Apelação
Criminal
no
0000892-85.2017.8.26.0559
Comarca: São José do Rio Preto
(1a Vara Criminal Proc. no 0000892-85.2017)
Juíza: Dra. Luciana Cassiano Zamperli Cochito
Apelante: Manoel Fernandes Guimarães
Apelado: Ministério Público (Dr. Sérgio Acayaba
de Toledo)
EMENTA: Lesões Corporais à condução de veículo
automotor, sem habilitação, mais direção de veículo
automotor em estado de embriaguez (art. 303, parágrafo
único, c.c. o art. 302, § 1o, I, e no art. 306, todos da Lei
no 9.503/97). Provas seguras de autoria e de
materialidade. Embriaguez constatada por etilômetro e
exame
de
alcoolemia.
Quadro
flagrancial
inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de
vítima e de testemunhas Policiais Militares. Confissão
judicial, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso,
impassível de alterações. Majorações adequadas por
maus antecedentes e reincidência. Compensação benevolente da reincidência pela confissão.
Impossibilidade de redução pela atenuante. Substituição
da corporal obstada. Regime semiaberto necessário.
Inviabilidade, 'in casu', da detração. Apelo improvido.

Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Manoel Fernandes Guimarães saiu
condenado às penas de 1 ano, 5 meses e 10 dias de detenção
(regime semiaberto), mais pagamento de 13 dias-multa, mínimo
valor unitário e suspensão ou proibição de se obter a habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 5 meses e 13 dias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000892-85.2017.8.26.0559 São José do Rio Preto voto no f. 3
pela prática das infrações penais capituladas no art. 303,
parágrafo único, c.c. o art. 302, § 1o, I, e no art. 306, todos da Lei
no 9.503/97 (lesões corporais à condução de veículo automotor,
sem habilitação, e condução de veículo automotor em estado ébrio).
O apelo da defesa
f. 314/316
pretende,
essencialmente, (i) a redução das penas com aplicação da
atenuante da confissão, (ii) regime prisional mais brando, incluso
com aplicação da detração, e (iii) substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 319/322
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 329), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça que,
após vista regular, conclui, em parecer respeitável, pelo não
provimento do recurso da defesa f. 331/335 , chegando o feito
ao Gabinete do Relator, finalmente, aos 14.out.2019 (f. 336).
É o relatório.
Lesões corporais à condução de veículo automotor,
sem habilitação, e condução de veículo automotor em estado ébrio
(art. 303, parágrafo único, c.c. o art. 302, § 1o, I, e no art. 306, todos
da Lei no 9.503/97).
Acusado,
conduzindo
veículo
automotor
sem
habilitação e em estado de embriaguez, efetua manobra sem
respeitar o fluxo de veículos, oportunidade em que abalroa a
motocicleta da vítima, que cai ao chão, sofrendo lesões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000892-85.2017.8.26.0559 São José do Rio Preto voto no f. 4
O acusado tenta evadir-se, mas resta detido por
populares e, em seguida, Policiais constatam sua embriaguez, bem
como a ausência de habilitação para conduzir automóveis.
Estes os fatos, em suma.
Condenação necessária.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Esta demonstrada por (i) boletins de ocorrência, f.
13/27; (ii) exames de etilômetro e laudo pericial de alcoolemia, a
comprovar a embriaguez, f. 32 e 265/268; e (iii) auto de exibição e
apreensão, f. 31; (iv) laudo pericial a respeito da colisão, f.
254/262; e (v) laudo de lesão corporal, f. 263/264.
A autoria também é certa e estreme de dúvidas.
A começar pelo quadro flagrancial acima descrito e
inegavelmente ocorrente, que já é incontestável indicativo de
autoria.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria, uma vez que não há lógica capaz de fugir a
essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, não tem como justificar a situação.
Essa certeza visual dos acontecimentos, então,
como consubstanciada na flagrância delitiva, é marco indelével de
autoria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000892-85.2017.8.26.0559 São José do Rio Preto voto no f. 5
E mais há.
Assim, os relatos da vítima, f. 300, digitalizados, a
confirmar que conduzia sua motocicleta regularmente, momento
em que o réu efetuou manobra sem observar fluxo contrário de
direção, atingindo o veículo do ofendido, que caiu ao chão e sofreu
lesões, sendo socorrido junto ao SAMU.
Evidentemente autênticos os relatos.
Somem-se, ainda, as narrativas dos diligentes e
competentes Policiais Militares (i) Marcelo,; e (ii) Glauber, f.
300, digitalizados.
Relatam que, acionados a respeito da ocorrência,
lograram abordar o acusado já contido por populares, constatando
que causou acidente de trânsito com vítima, acrescentando que
tentou fugir do local.
Destacam que o réu apresentava sinais de
embriaguez, constatado por exame de etilômetro, bem como
não possuía habilitação para conduzir veículos.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Finalmente, a confissão judicial do acusado, que
admite os fatos, sem titubeios, afirmando que estava embriagado e
não possuía carteira de habilitação, negando apenas que tentou
evadir-se do local.
O que complementa o lastro probatório, já sólido e
sobejante a delinear a autoria delitiva.
Condenação, portanto, inevitável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000892-85.2017.8.26.0559 São José do Rio Preto voto no f. 6
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Majorações adequadas, considerando-se que o
acusado apresenta péssimo passado criminoso, f. 282 e 284, já
condenado por crime de trânsito.
Ademais, as circunstâncias do crime são nefastas,
ante o elevadíssimo quadro de embriaguez constatado, o que
demonstra personalidade que demanda maior reprovação.
Em
seguida,
benevolente
compensação
da
reincidência pela confissão.
De modo que não há como se operar redução de
penas pela referida atenuante, até mesmo porque seria prevalente
a reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.
À míngua de irresignação ministerial e pena de
'reformatio in pejus', todavia, nada se pode fazer quanto a tanto.
À derradeira, exasperação de 1/3, pela prática do
crime de lesões corporais à condução de veículo sem habilitação.
Por fim, bem fundamentada a suspensão da
habilitação.
Incogitável a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, considerando que a
condição de reincidente do acusado constitui óbice legal à
concessão do benefício e demonstra, ainda, a insuficiência da
medida art. 44, II e III do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0000892-85.2017.8.26.0559 São José do Rio Preto voto no f. 7
Verifica-se que o réu, reincidente na prática de
crimes de trânsito, não apresenta comportamento que demonstre
ser socialmente recomendável a benesse.
Donde a necessária aplicação da corporal, 'in casu'.
Em razão das mesmas e bem fundamentadas
circunstâncias, de rigor a aplicação de regime semiaberto.
E nem se avente de aplicação da detração, uma vez
que os maus antecedentes demandam estudo acurado do
preenchimento dos requisitos subjetivos, por aqui obstados.
Nega-se provimento ao apelo.
Deixa-se, porém, de se determinar a expedição
de mandado de prisão, em decorrência da recente alteração
no entendimento jurisprudencial do e. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos efeitos do julgamento de Segunda
Instância.